Tribunal: TJSP
Processo: 2100688-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer que o pagamento do financiamento estudantil deve ser realizado diretamente ao banco agente operador do FIES. Recurso das executadas. Ilegitimidade ativa. Não ocorrência Exequente é credora das obrigações

Ementa:

Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer que o pagamento do financiamento estudantil deve ser realizado diretamente ao banco agente operador do FIES. Recurso das executadas. Ilegitimidade ativa. Não ocorrência Exequente é credora das obrigações definidas no título judicial, a despeito de o pagamento do financiamento estudantil dever ser realizado a terceiro. Obrigação de pagamento do financiamento. Sentença impôs às rés o dever de quitar o FIES contratado pela autora, sem estabelecer qualquer parcelamento ou determinar observância do cronograma de amortização. Pagamento que deverá ser realizado de forma integral. Liquidação de sentença. Desnecessidade. Apuração do valor devido depende apenas de cálculo aritmético, estando autorizado o credor, nesta hipótese, a promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Inteligência do art. 509, § 2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.